Tribunal: TJES
Processo: 5007067-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007067-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRO REFORMA E CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDO: PETISCO DAS MENINAS LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007067-90.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
PETISCO DAS MENINAS LTDA, ARIELE DE JESUS e CATIELE MARINA DEGEN

RECORRIDO:
ADRO REFORMA E CONSTRUCAO LTDA;

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL.

COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 7915706. Contrarrazões interposta pelo recorrido, id. 7915710. Registra-se que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 7915706), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7915694), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR as rés ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais (CC, art. 405) a partir da citação (30/05/2023 - Id. 26651807), data que melhor reflete o efetivo prejuízo (STJ, Súmula nº 43) da autora, observando-se, ainda, que não há nos autos os termos da contratação
.”

Trata-se de ação de cobrança em que o autor afirma, em síntese, que foi contratado para realizar uma obra para as requeridas e que apesar da obra ter sido finalizada na sua integralidade, não houve pagamento total do valor combinado. Postula pelo pagamento do valor remanescente, atualizado, qual seja ,R$ 27.590,02.

As recorrentes em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando, em síntese, que a obra não foi devidamente finalizada, que o recorrido recebeu o valor de R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais), não finalizou a obra e deixou avarias, ainda postula pela condenação do recorrido em litigância de má-fé.

Primeiramente, entendo que as provas produzidas nos autos são suficientes para a solução da demanda. Verifico que o juiz de primeiro grau valorou adequadamente as provas produzidas, inclusive durante a instrução processual, e portanto, partilho do mesmo posicionamento exposto na fundamentação da sentença recorrida, da qual destaco os seguintes trechos:

“A questão posta nos autos diz respeito à verificação da existência de relação contratual entre as partes, bem como de débito a ser adimplido pelas rés, eis que a autora afirma ter sido contratada para prestar serviços de construção por elas, porém, apesar de ter cumprido suas obrigações, não teria recebido a totalidade do valor cobrado.

Sob essa perspectiva, analisando os elementos dos autos, tem-se que razão assiste parcialmente à autora.

Isso porque os pagamentos realizados pelas rés em favor da autora, conforme comprovantes juntados com a defesa nos Ids. 27887637 / 27887640 / 27887642 / 27887646 e 27887630 / 27887633 / 27887636 e pela requerente nos Ids. 28119094 / 28119096, que somam R$ 59.290,00, aliados ao depoimento do informante ouvido em audiência, que trabalhou na parte final da obra, prestando serviços de acabamento, pintura e limpeza, corroboram a alegação autoral de que houve a contratação dos serviços de construção pelas requeridas.

Ora, não faria sentido que elas efetuassem pagamentos de alta monta à autora, empresa de construção, sem que houvesse uma relação contratual que os justificasse, pois certamente não o fizeram desmotivadamente.

Além disso, é de se considerar que as próprias demandadas sustentam que os serviços não foram finalizados, embora inexista elementos mínimos que ratifiquem tal alegação, ônus que lhes cabia (CPC, art. 373, inc. II), de forma que dúvidas não há quanto à contratação.”

Desta feita, caberia a ora recorrente comprovar nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe caberia, em detrimento do disposto no artigo

373 do CPC, o que não ocorreu.

Em que pese a recorrente afirmar que a obra não foi finalizada e que restou avarias, não há nos autos nenhuma comprovação nesse sentido e, as conversas do autor com a recorrente, juntadas nos autos, demonstram que de fato, o valor não foi pago em sua integralidade.

Caberia a recorrente comprovar nos autos que a obra não foi finalizada e que pagaram pela prestação do serviço em sua integralidade, o que não consta dos autos.

Em relação a alegação de litigância de má-fé
pleiteada, não merece prosperar, vez que não vislumbro qualquer infringência do artigo 80 do Código Civil por parte do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)